Tribunal: TJMT
Processo: 1024871-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024871-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BI&P COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 07.469.081/0001-12 (AGRAVANTE), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0022-26 (AGRAVADO), DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), HUGO TERCAROLLI FILHO - CPF: 032.428.868-95 (ADVOGADO), LETICIA LUZIA DA SILVA MAZUCATO - CPF: 422.168.708-89 (ADVOGADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA PORTO DE LUCA - CPF: 091.622.888-65 (ADVOGADO), STEFANI AREZES CORREA DA SILVA - CPF: 422.879.648-60 (ADVOGADO), GERSON LUIZ AMARANTE DA SILVA - CPF: 074.737.468-63 (ADVOGADO), MARIANA DE LUCA CARDOSO - CPF: 442.686.218-30 (ADVOGADO), LUCIANO FALEIROS PAOLUCCI - CPF: 181.017.248-93 (ADVOGADO), FLORIVALDO ZARATTIN JUNIOR - CPF: 085.914.858-07 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ENTIDADES AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPR) EM NOME DO DEVEDOR – MEDIDA ÚTIL E NECESSÁRIA – ESGOTAMENTO, SEM ÊXITO, DAS DILIGÊNCIAS TRADICIONAIS (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) – INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM SER OBTIDAS ADMINISTRATIVAMENTE OU PELO SISTEMA SISBAJUD – RESTRIÇÃO DE DADOS DE CUNHO PATRIMONIAL E FINANCEIRO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a expedição de ofício a entidades autorizadas pelo Banco Central para obtenção de informações sobre uma eventual existência de Cédulas de Produto Rural (CPR) vencidas e vincendas - em que a Agravada ocupa a posição de credora, endossante ou endossatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside na definição dos detalhes para a expedição de um ofício visando a obtenção de informações sobre CPRs registradas em nome do devedor, após o esgotamento das vias de diligência tradicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento prévio de meios tradicionais de busca patrimonial, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, justifica a adoção de diligências complementares para a localização de bens do devedor, conforme o princípio da efetividade da execução.

As informações relativas à existência de Cédulas de Produto Rural (CPR) não podem ser provenientes diretamente do exequente de forma administrativa ou por meio do SISBAJUD, tornando necessária a intervenção judicial por meio de expedição de ofício às entidades autorizadas pelo Banco Central.

A medida pleiteada não viola a proteção dos dados patrimoniais e financeiros do devedor, pois visa a identificação de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito executado, em conformidade com os artigos 789 e 835 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O esgotamento das diligências tradicionais de busca patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) justifica a adoção de medidas complementares para a localização de bens do devedor.

A expedição de ofício a entidades autorizadas pelo Banco Central para obtenção de informações sobre Cédulas de Produto Rural (CPR) em nome do devedor é medida útil e necessária à efetividade da execução, quando tais informações não puderem ser obtidas por simples requisição e procura.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BI&P COMERCIO DE CEREAIS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução c/c Medida Acautelatória no. 0010448-07.2015.8.11.0040, ajuizada em desfavor de CEAGRO AGRICOLA LTDA, que indeferiu a expedição de ofícios às entidades autorizadas pelo banco central (B3, CRDC, CERC, CSD BR e CRT4) para que elas apresentem extrato/certidão com a indicação de todas as CPR’s - vencidas e vincendas - em que a Agravada ocupa a posição de credora, endossante ou endossatária.

Em síntese, alega a agravante que a decisão agravada violou os princípios da cooperação, do contraditório e da efetividade da prestação jurisdicional, preconizados nos artigos 4o e 6o, do CPC, os quais ensejam ao Poder Judiciário agir com auxílio das partes para o justo deslinde da controvérsia.

Aduz que o Juiz
a quo
não compreendeu que a medida pretendida é excepcional, justamente, pelo fato de que somente com o franqueamento do Poder Judiciário é possível acessar os ativos penhoráveis por si indicados.

Anota que a execução tramita há 09 (nove) anos, tendo esgotados os meios tradicionais de pesquisas de eventuais bens e valores em nome da Executada/Agravada durante o trâmite processual e sem que o Executado demonstrasse qualquer interesse em satisfazer efetivamente o débito perseguido.

Desta maneira, requer, liminarmente, que seja concedida tutela recursal para que sejam expedidos ofícios às entidades autorizadas pelo BACEN a realizar depósito e registro de CPRs, a fim de que informem a existência desses títulos associados ao nome dos Agravados e bloqueiem a sua circulação, para assegurar o resultado útil do posterior provimento deste agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 237954661.

Contrarrazões no id. 243630186.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Extrajudicial, promovida por BI&P Comércio De Cereais Ltda em face de Ceagro Agricola Ltda., pelo inadimplemento de Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário (“CDA/WA”) emitido em favor do Sr. Antônio Carlos Gonçalves Junior (depositante).

O processo de Execução de Título Extrajudicial, iniciado em 11 de novembro de 2015, visava a cobrança de uma dívida no valor de R$ 5.016.666,67. Durante mais de 8 anos, o Exequente adotou diversas medidas para garantir o pagamento do débito, porém, todas se mostraram infrutíferas.

Diante da ineficácia das medidas adotadas até o momento, o Exequente requer o prosseguimento do feito com a expedição de ofício às entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), como a B3, CERC, CRDC, CSD e CRT, para que informem a existência de eventuais CPRs vencidas e vincendas em nome da Executada.

O Juízo singular indeferiu o pedido formulado pelo exequente de expedição de ofícios direcionados às entidades autorizadas pelo Banco Central (B3, CRDC, CERC, CSD BR e CRT4) para que elas apresentem extrato/certidão com a indicação de todas as CPRs vencidas e vincendas - em que a Ceagro ocupa a posição de credora, endossante ou endossatária, ao fundamento de que:

VISTOS ETC,

É dos autos que o presente feito tramita a longa data e até o presente momento a parte credora promovente não conseguiu, de fato, permear a real localização e constrição de bens assaz da satisfação buscada judicialmente, assim como que qualquer repetição de diligência até aqui inegavelmente tida por inútil e ineficaz merece indeferimento (arts 6o, 8o, 139 e 771 e ss do CPC).

Intimado a se manifestar em razão de não terem sido esgotados todos os demais meios de penhora e constrição de bens dos executados, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, o exequente requereu a expedição de ofício às entidades autorizadas do BACEN, além da XP Investimentos e o Banco BTG Pactual, em busca de CPR’s e ativos financeiros do executado

De forma que, demonstrar os bens do executado para prosseguimento da execução é incumbência única do exequente, não cabe a transferência deste ônus ao judiciário, sendo esta, medida excepcional:

(...)

Não tendo sido demonstrada a excepcionalidade que justifique a concessão das medidas pleiteadas, INDEFIRO a expedição dos ofícios requeridos em id. 154003377.

(...)

Todavia, deve-se levar em consideração que a execução desenvolve-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, respondendo o executado com todo seu patrimônio (art.789), no particular com dinheiro aplicado ou não, títulos públicos, e títulos e valores mobiliários, consoante artigo 835, I, II e III, mesmo que com terceiros (art.845), e quando frustradas tentativas de constrição de ativos financeiros via eletrônica (art. 854), a pretensão de expedição de ofícios conta com autorização e amparo nos artigos 438, inciso I e 772, III, que dispõem, respectivamente:

“O juiz requisitará às repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição:

I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes”.

“O juiz pode, em qualquer momento do processo:

(...)

III determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.”

E devido ao seu caráter sigiloso, os órgãos só fornecem informações quando solicitadas pelo Judiciário, que pode até impor confidencialidade, conforme o parágrafo único do artigo 773.

Esta Corte de Justiça vem entendendo ser possível a expedição de ofícios para requisição de informes sobre a existência de patrimônio em nome do devedor, já que tal diligência não pode ser realizada diretamente pelo credor sem a necessária intervenção do Judiciário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução por quantia certa, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da parte executada para requisição de informações patrimoniais junto à Receita Federal. O recorrente sustenta que esgotou todas as tentativas de localização de bens da parte devedora e requer a expedição de ofício à Receita Federal para acesso a dados sobre Consórcios, Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores e outros investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do esgotamento das diligências ordinárias para a localização de bens penhoráveis, é cabível a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações patrimoniais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a requisição de informações patrimoniais do executado junto à Receita Federal como medida excepcional, desde que demonstrado o esgotamento das tentativas convencionais de localização de bens.

4.
O princípio da efetividade da execução impõe que sejam utilizados todos os meios legais disponíveis para garantir a satisfação do crédito exequendo, evitando a frustração da tutela jurisdicional.

5. O sigilo bancário e fiscal, embora garantias fundamentais, não são absolutos, podendo ser relativizados mediante decisão judicial quando houver justificativa plausível e respeito ao devido processo legal.

6.
No caso concreto, verifica-se que todas as tentativas anteriores de penhora restaram infrutíferas, justificando-se, portanto, a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das informações requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8.
A expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações patrimoniais do executado é medida excepcional, cabível quando esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens passíveis de penhora.

9. O princípio da efetividade da execução justifica o acesso a tais informações para garantir a satisfação do crédito exequendo, desde que resguardado o sigilo judicial.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 448.939/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 21/03/2014; TJ-MG, AI no 10079099378402002, Rel. Des. Cláudia Maia, 14a Câmara Cível, julgado em 27/01/2022.

(N.U 1025912-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Por tudo o que foi exposto acima, ao levar em consideração o esgotamento das diligências usuais sem êxito, e a aparente insuficiência do sistema Sisbajud para a obtenção das informações almejadas, mostra-se útil e necessária a pretensão da parte exequente, haja vista que com a expedição do ofício será possível descobrir se o executado é detentor das mencionadas CPRs, de modo a facilitar e viabilizar a procura e a localização de bens e ativos passíveis de penhora.

Não bastasse isso, vale ressaltar que a medida pretendida pelo recorrente não pode ser buscada pela via administrativa, especialmente por envolver informações de cunho patrimonial e financeiro da parte devedora, cujo acesso, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é restrito.

Diante desse cenário, impõe-se o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a “expedição de ofício às entidades autorizadas do BACEN, quais sejam, B3, CERC, CRDC, CSD e CRT 4”, de modo a obter informações acerca da existência de Cédulas do Produto Rural (CPRs) em nome da parte devedora.

Por essas razões, conheço do recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
, para deferir a expedição dos ofícios como requerido pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025